Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-73.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ? ART. 157, § 2º, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidencias suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com terceiro, para subtrair pertences da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau; II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes; III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 150 DIAS MULTA.IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001727-73.2018.814.0009.
APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. 157, § 2º, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidencias suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com terceiro, para subtrair pertences da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 150 DIAS MULTA.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, em síntese, o réu, na data de 15/02/2018, empregando grave ameaça, juntamente com outro indivíduo, roubou a bolsa e o aparelho celular da vítima Josiana Larissa de Sousa Quadros, tendo empreendido fuga após o crime. Ao final, o órgão Ministerial requereu a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 157, §2°, II do CPB.

Devidamente processados, o réu
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, § 2º, inciso II do CP, quando a materialidade e a autoria, consubstanciada nas declarações da vítima, nos depoimentos dos policiais e nas circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante, restam suficientemente comprovadas, senão vejamos:

A materialidade, restou evidenciada através do Boletim de ocorrência; termo de apreensão de objetos de fls. 07/09 do auto de prisão em flagrante, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, na fase investigativa, e pelas testemunhas na instrução processual, ainda, pelo auto de entrega do objeto roubado, de fl.09 do APF, somados aos depoimentos do próprio acusado que confessou a prática delitiva, protagonizando a autoria. De sorte que as demais evidências do acerto, ratificam a responsabilidade do recorrente no ilícito patrimonial, vejamos:

A testemunha LUIZ GLEIDSON MODESTO GOMES, narrou:
" ( ..) QUE participou da prisão do acusado; que já conhecia o acusado anteriormente; que recorda dos fatos; que foi repassado para sua viatura que teriam pego um indivíduo que tentou fazer um assalto; que se deslocaram até o local e encontram o cidadão nas mãos de populares e obtiveram a informação de que o denunciado e outro indivíduo teriam assaltado uma senhora e ferido ela; que o denunciado confessou o crime e te que quem teria ficado com os objetos roubados seria o seu comparsa; salvo engano, os populares teriam recuperados objetos roubados; Que, a vítima reconheceu o acusado.

Por sua vez a testemunha MAYCO SANTOS ALVES, em audiência de instrução e julgamento narrou.
"(.) QUE participou da prisão do acusado; que declarou que se recorda dos fatos; que foram acionados via 190; que populares tinham detido um elemento; que tinha cometido um roubo; que foram até o local e encontraram o acusado detido pela população; que ela vinha caminhando próximo a escola e um elemento utilizando um simulacro, forçou ela entregar os pertences; que o acusado desferiu um soco para forçar a vítima entregar os bens; que lembra que o celular foi restituído; as perguntas da defesa: respondeu que o denunciado foi detido só: que não recorda tudo que a vítima falou, mas ela reconheceu o acusado; que quem fez a detenção do acusado foi um popular.

Por ocasião do depoimento do acusado JOÃO PAULO, este CONFESSOU o delito durante seu interrogatório, prestado em juizo, vejamos:
"Que os fatos imputados a ele são verdadeiros; que declarou que tem 19 anos: que estuda; que trabalha como ajudante de pedreiro; que consome maconha, mas não consome outras drogas; que mora com sua mãe; que não tem filhos; que cometeu o roubo, mas fez sozinho; que utilizou um simulacro de arma de fogo; que roubou um celular e uma bolsa; que não foram recuperados os bens subtraídos; que jogou a bolsa fora; que está preso há oito meses e dois dias; que nunca foi preso anteriormente. As perguntas do MP: que jogou a bolsa por que estavam correndo atrás do depoente; que não bateu na vítima; que estava de bicicleta sozinho; que não fugiu na bicicleta em razão de populares lhe perseguirem.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB, decisão prolatada pelo Vara Criminal da Comarca de Braganca/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator